Tribunal: TJBA
Processo: 8026886-08.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL n. 8026886-08.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA EMBARGADO: FAGNO GOMES DA SILVA Advogado(s): MARIA APARECIDA DANTAS CARDOSO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, sob a alegação de omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024 e da taxa SELIC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024 e da taxa SELIC, bem como se é possível a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. Não se verifica omissão, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente a questão relativa à aplicação da Lei nº 14.905/2024 e da taxa SELIC, inclusive estabelecendo critério de transição. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 5. O prequestionamento considera-se atendido, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta expressamente a matéria suscitada. 2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CPC, art. 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8026886-08.2025.8.05.0001, tendo como Embargante Banco Votorantim S/A e Embargado Fagno Gomes da Silva, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator